Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MODO DE EXECUÇÃO DISTINTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos.
2. Constatado que foram diversas as maneiras de execução empregadas pelo agente nos eventos criminosos e em localidades distantes entre si, inviável o reconhecimento do crime continuado na forma do art. 71, do CP.
3. Agravo conhecido e improvido.